Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008135-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: MARIO CALDAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO CALDAS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1012310-80.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar.
Sustenta o Agravante, em síntese, que possui uma área rural localizada na zona rural do Município de Comodoro, a qual foi objeto do Auto de Infração n. 14-E lavrado pelo Ibama, em decorrência do desmate de 34,18 hectares não autorizado pelos órgãos competentes, razão pela qual foi interposta a ação de base.
Alude que, atendendo a requerimento ministerial, o Juízo de instância singela proferiu a decisão agravada, a qual determinou que o Agravante “se abstenha das atividades que ocasione dano ambiental na área degradada; determinou o embargo judicial da área mencionada e que o Requerido apresente em 60 (sessenta) dias o plano de recuperação ambiental, e indisponibilidade do imóvel da ação e aplicação de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
Aponta a necessidade de reforma da decisão recorrida, conquanto satisfativa, afetando a vida do Agravante e de seus dependentes, bem como empregados e fornecedores, produzindo efeitos deletérios, porquanto configura verdadeiro confisco, retirando-lhe o direito de propriedade, impondo-lhe, a certo prazo, à insolvência civil, posto que a indisponibilidade dos bens impedirá que
Arguiu a irrazoabilidade da decisão recorrida, posto que o desmatamento não é contemporâneo à propositura da ação, sendo situação consolidada desde 1980, o que se comprova por meio de imagens de satélite juntadas ao recurso.
Alude como desnecessário o embargo da propriedade e a indisponibilidade de todos os bens imóveis como forma de garantir a restauração do ambiente natural da suposta área degradada, destacando que os atos administrativos “não constituem documentos aptos para inferir a verdade com base simplesmente no princípio da veracidade e da legitimidade”, destacando que estão sendo impugnados na esfera administrativa, em processo em que não houve o trânsito em julgado.
Argui a necessidade de observância do custo ambiental para a produção, sob a concepção difusa, não havendo que se falar em indenização, ressarcimento ou recomposição ambiental, porquanto não é justa a recomposição de área desflorestada já consolidada no contexto normativo.
Sublinha que a propriedade já aderiu ao CAR, possuindo Autorização Provisória de Funcionamento – APF.
Relata que a decisão recorrida imputa em exacerbado sacrifício aos recorrentes, sendo necessária a sua suspensão, em caráter liminar, até o julgamento da Ação Civil Pública, especialmente pela ausência de periculum in mora inverso.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo insuperável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
A decisão recorrida, proferida pelo Juízo de instância singela, considerou a ocorrência da degradação ambiental e a necessidade de se preservar o meio ambiente degradado, garantindo a recuperação da área, determinando, em sua parte dispositiva, as seguintes medidas:
“[...] Pelo exposto, CONCEDO em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO:
I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.
II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.
III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.
IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.
V - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.o 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. [...]”
Analisando a documentação que instruiu o recurso, constata-se que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a Autorização Provisória de Funcionamento do imóvel, que possui caráter declaratório, somente foi concedida pelo órgão responsável em 06.03.2020, com prazo de vencimento no dia 31.12.2021 próximo (id. 86894988), posteriormente à prolação da decisão recorrida (03.09.2019).
De igual maneira, o Cadastro Ambiental Rural n. 699663/2017 somente foi cadastrado aos 02.05.2021 (id. 86894997), indicando como área consolidada apenas 5.008,2946 hectares da Fazenda Paredão/Ricão, embora a propriedade possua 9.851,1482 hectares de área total (id. 86894997).
Dessa forma, diversamente do alegado, a propriedade, ao tempo da prolação da decisão recorrida, não possuía regularidade ambiental suficiente para a promoção de atividades econômicas potencialmente degradadoras ao meio ambiente.
Ao revés, o Agravante não trouxe ao recurso qualquer documento que comprove a sua inviabilidade econômica diante do embargo da propriedade em comento – situação esta que pode ser revista pelo Juízo de 1o grau em qualquer momento -, ou mesmo da indisponibilidade do imóvel, medida essa necessária, nesse momento processual, para garantir a reparabilidade do dano ambiental.
Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:
DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.
O Relatório Técnico, emitido por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por possuir presunção juris tantum de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental na propriedade rural, pertencente ao Agravante.
Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo.
(N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)
Destaco, outrossim, que a documentação acostada com o recurso é insuficiente para aferir se a degradação ambiental imputada ao Recorrente deu-se na área tida por consolidada no CAR.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Ao fim, colha-se a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora